Tribunal: TCU
Processo: 002.253/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Possíveis irregularidades nos pagamentos referentes ao Programa de Participação nos Resultados do exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em atendimento à determinação constante do item 9.3 do Acórdão 551/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 003.742/2017-2 , envolvendo pagamentos irregulares referentes ao Programa de Participação nos Resultados do exercício de 2015 (PPR 2015) no âmbito da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Orlando Santos Diniz; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Orlando Santos Diniz, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/4/2016 7.760.051,94 31/5/2016 699.357,83 9.3 aplicar ao Sr. Orlando Santos Diniz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7 enviar cópia deste acórdão ao Sr. Orlando Santos Diniz; 9.8 informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.